Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007357-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVANILDO CORDEIRO BEZERRA - CPF: 063.608.888-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – EXAME DE CARÁTER ELETIVO - PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO CONEXO REFORMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONEHCIDO, ANTE À SUA PREJUDICIALIDADE.

1. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente diante da ausência de demonstração do requisito processual do
periculum in mora
quanto a realização do procedimento vindicado, tratando-se de procedimento de caráter eletivo, consoante parecer do NAT.

2. Decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento conexo ao presente recurso, no sentido de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

3. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante ao reconhecimento da sua prejudicialidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por IVANILDO CORDEIRO BEZERRA assistido pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001911-46.2020.8.11.0002, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e concedeu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que os requeridos realizassem o procedimento cirúrgico de Artoplastia total de joelho.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que o prazo de 120 dias deferido pelo Magistrado singular não se mostra razoável e que a cirurgia deve ser realizada em caráter de urgência.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 38422484.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 47479032).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 47815451.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que o presente deve ser analisado em conjunto com o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006659-30.2020.811.0000, em razão da prevenção desta Relatora, bem como tratar de recursos interpostos contra a mesma decisão, razão pela qual peço ao Sr. Presidente desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que chame a julgamento o referido agravo para julgamento conjunto.

Conforme decidido no RAI nº 1006659-30.2020.811.0000, não há que se falar em
periculum in mora
, pois o parecer do NAT concluiu tratar-se de procedimento cirúrgico de caráter ELETIVO, razão pela qual foi reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O mesmo parecer do NAT foi anexado neste Recurso no Id. 38094983.

Transcrevo na íntegra, a decisão proferida no referido RAI,
in verbis:

A decisão agravada assim está redigida,
in verbis:

(...)

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“1) Relatório médico ortopedista oriundo de uma clínica privada, solicitando cirurgia de artroplastia total de joelhos- datado em 19/12/2019.

Não foi anexado exame de imagem que comprovam o agravo. Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que a única demanda regulada foi a consulta; o exame de RNM e a cirurgia não foram reguladas.”

Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.

Vale ressaltar que, em que pese não se negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, trata-se de pedido de procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade.

Nesse sentido, embora entenda plausível a demanda proposta pelo autor, tenho entendimento firmado no sentido de que não se poder admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para internação e realização de procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos médicos.

Não se está aqui negando o direito à saúde ao cidadão, mas não se pode olvidar das políticas públicas, da escassez de recursos e, inclusive, do princípio da isonomia, pois determinar que o autor se submeta ao procedimento cirúrgico sem observar a fila de espera, prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente aguardam a realização de exames e cirurgias, dentre eles os de urgência e emergência que igualmente aguardam o atendimento de outros em prioridade

Ante o exposto,
defiro, em parte, a tutela de urgência
, para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de
05 (cinco) dias
, a inclusão do Requerente
Ivanildo Cordeiro Bezerra
na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete

É sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Denota-se do caderno processual que o Agravado foi diagnosticado com as patologias descritas como OUTRAS GONARTROSES PRIMÁRIAS (CID M17.1) e DOR ARTICULAR (CID M25.5), conforme laudo elaborado pelo SUS e anexado no Id. 36792452.

Sustenta a necessidade, em caráter de urgência
,
do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO, conforme prescrição médica.

O juízo
a quo
, entendeu necessário e determinou o encaminhamento do presente feito ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico para emissão de parecer quanto à pertinência do pedido.

No parecer do NAT foi constatado que o relatório médico ortopedista foi oriundo de uma clínica privada, e ainda, que não foi anexado exame de imagem que comprovam o agravo.

Por fim, concluiu o referido parecer que as consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal, conforme se pode observar no Id. 36792452.

Nesse norte, deve o presente recurso ser provido, haja vista que não demonstrado os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente o
periculum in mora
, ou seja, a espera normal pelo agendamento de consultas, exames e realização de cirurgia não trará qualquer prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO — PERICULUM IN MORA — AUSÊNCIA. Não se mostra possível a antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o denominado periculum in mora. Recurso não provido.” (TJ/MT - AgR 127884/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (TJ/MT - N.U 1011508-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – EXAME DE CARATER ELETIVO - PARECER DO NAT – AUSENCIA DE URGENCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito vindicado ao recurso, especialmente diante da ausência de demonstração de urgência quanto a realização do exame vindicado, tratando-se de procedimento de caráter eletivo, consoante parecer do NAT. 2. Agravo desprovido. (TJ/MT - N.U 1013947-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Por essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente recurso interposto para o fim de revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Considerando que foi proferido voto no RAI nº 1006659-30.2020.811.0000 no sentido de ausência de requisito processual para concessão de tutela de urgência, qual seja,
periculum in mora
, imperioso é o reconhecimento da prejudicialidade do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante do acima exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Ritos, NÃO CONHEÇO do presente Recurso, em razão deste encontrar-se PREJUDICADO pela decisão proferida no RAI nº 1006659-30.2020.811.0000.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora
,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência, interposto por
Ivanildo Cordeiro Bezerra,
assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001911-46.2020.811.0002,

ajuizada por Ivanildo Cordeiro Bezerra em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência,

para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão do Requerente Ivanildo Cordeiro Bezerra na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (centro e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o prazo de 120 (cento e vinte) dias deferido pelo Magistrado singular não se mostra razoável, bem como que a cirurgia deve ser realizada em caráter de urgência.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão prolatada no ID n. 38422484.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no ID n. 47479032.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer anexado no ID n. 47815451.

A Eminente Relatora, Desa.

Maria Erotides Kneip Baranjak
, considerando que já analisou a decisão ora agravada, tendo proferido voto no RAI n. 1006659-30.2020.811.0000, no sentido da ausência de requisito processual para concessão de tutela de urgência no feito de origem, qual seja, o
periculum in mora
,
reconheceu a prejudicialidade do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e, assim, não conheceu deste.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso, tendo em vista que também analisei o voto proferido pela Eminente Relatora nos autos do
RAI n. 1006659-30.2020.811.0000, e
neste neguei provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão liminar agravada, por, entre outros motivos, considerar a situação urgente.

Deste modo, e ainda considerando que o pedido feito no RAI n.
1006659-30.2020.811.0000 é distinto do disposto
neste RAI, qual seja, o n. 1007357-36.2020.8.11.0000),
vez que neste é requerido o provimento do Agravo, para que o Juízo singular determine a realização da cirurgia vindicada nos autos de origem em prazo exíguo, e naquele a revogação da decisão agravada,
passo a análise do aduzido pelo Agravante no presente feito (RAI n. 1007357-36.2020.8.11.0000).

O Juízo singular, na decisão agravada, deferiu, em parte, a tutela vindicada nos seguintes termos:

“(...)

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“1) Relatório médico ortopedista oriundo de uma clínica privada, solicitando cirurgia de artroplastia total de joelhos- datado em 19/12/2019.

Não foi anexado exame de imagem que comprovam o agravo. Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que a única demanda regulada foi a consulta; o exame de RNM e a cirurgia não foram reguladas.”

Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.

Vale ressaltar que, em que pese não se negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, trata-se de pedido de procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade.

Nesse sentido, embora entenda plausível a demanda proposta pelo autor, tenho entendimento firmado no sentido de que não se poder admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para internação e realização de procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos médicos.

Não se está aqui negando o direito à saúde ao cidadão, mas não se pode olvidar das políticas públicas, da escassez de recursos e, inclusive, do princípio da isonomia, pois determinar que o autor se submeta ao procedimento cirúrgico sem observar a fila de espera, prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente aguardam a realização de exames e cirurgias, dentre eles os de urgência e emergência que igualmente aguardam o atendimento de outros em prioridade

Ante o exposto,
defiro, em parte, a tutela de urgência
, para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de
05 (cinco) dias
, a inclusão do Requerente
Ivanildo Cordeiro Bezerra
na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.”

O Agravante, se insurgindo contra o decidido pelo Juízo
a quo,
defende que o procedimento cirúrgico vindicado no feito deve ser disponibilizado em prazo mais
célere,
ante a urgência indicada pelo médico que o acompanha, bem como pelo o seu estado de saúde atual, que é crítico.

Neste contexto, após analisar detidamente o caso emergente dos autos, tenho que
o presente recurso merece provimento, devendo, de fato, ser determinada a realização da cirurgia em prazo menor
.

Isso porque, conforme ressaltado em meu voto vista proferido nos autos do RAI n. 1006659-30.2020.811.0000,
entendo que restou comprovada a urgência necessária para se deferir a liminar vindicada no feito de origem, e, inclusive, no prazo vindicado pelo Requerente neste Agravo, qual seja, no máximo em 20 (vinte) dias
, eis que consta nos autos relatório médico, assinado pelo Dr. Cleber Verquietini (médico ortopedista e traumatologista – CRM/MT 7263), disponível no ID n. 36792452 – Pág. 22, asseverando o seguinte:

“Declaro que o paciente acima é portador de artrose grave dos joelhos, com deformidade em genovaro à esquerda e valgo à direita. O mesmo queixa de dor e limitação severa para exercer suas atividades de vida diária, como caminhar e movimentar pela própria casa.
Necessita de cirurgia de artroplastia total dos joelhos com URGÊNCIA, para melhora da dor, reestabelecer sua dignidade e qualidade de vida. ”

Ademais, em análise dos documentos anexos aos autos de origem, verifico constar neste laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), disponível no ID n. 36792452 – Pág. 23, assinado pelo Dr. Rafael Pereira Marques (médico ortopedista e traumatologista – CRM/MT 8593), indicando como principais sinais e sintomas clínicos do paciente:
dor e limitação nos joelhos, apresenta quadro de gonartrose bilateral com pior intensidade em joelho direito, necessita artroplastia total bilateral dos joelhos,

como condições que justificam a internação:
necessita artroplastia total dos joelhos bilateralmente em razão de quadro de dor com piora progressiva e limitação das atividades
,
e como principais resultados de provas diagnósticas:
radiografia + exame físico.

Logo, sem mais delongas,
peço vênia a Eminente Relatora
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivanildo Cordeiro Bezerra, para, reformando a decisão agravada, determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a cirurgia de
“artroplastia total dos joelhos bilateralmente”
em favor do Requerente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a realização do procedimento em âmbito privado, no valor do menor orçamento apresentado nos autos de origem (ID n. 38094982 – Págs. 26 a 28).

É como voto.

VOTO (VISTA):

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (2º Vogal)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ivanildo Correa Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001911-46.2020.811.0002
, deferiu, em parte, o seu pedido, para que os requeridos providenciassem, no prazo de 05 (cinco) dias, a sua inclusão na Central de Regulação, para a realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), em hospital da rede pública de saúde, apto a tratar da patologia que o acomete.

O Agravante arguiu que o prazo de 120 dias, deferido pelo Magistrado singular, não se mostra razoável, e que a cirurgia deve ser realizada em caráter de urgência.

Ressalto, contudo, inicialmente, que o presente recurso deve ser analisado em conjunto com o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006659-30.2020.811.0000, por se tratar de recursos interpostos contra a mesma decisão.

Dessarte, em razão do pedido de vista nos autos retromencionados, dada a necessidade de julgamento em conjunto, por se tratar de mesmas partes, e mesma causa de pedir (procedimento eletivo, sem comprovação da urgência), pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia.

O mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira entendeu que, por se tratar de procedimento eletivo, em que não se demonstraram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deu provimento ao Agravo do ente municipal, revogou a liminar outrora concedida, e julgou prejudicado o Agravo da parte autora, e a segunda, pelo desprovimento do recurso do Município e, pelo provimento do recurso do autor, dado o seu grave estado de saúde, o que me levou a revisitar os autos, para análise dos fatos debatidos e provados no curso do processo.

A ação de base versa sobre o pedido de disponibilização do procedimento de artroplastia total do joelho, porquanto o autor, Ivanildo Cordeiro Bezerra, foi diagnosticado com dor articular e Gonartroses Primárias.

Do cotejo fático-probatório, verifico que o Magistrado de piso, deferiu, em parte, o pedido, para que os requeridos providenciassem, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão do requerente na Central de Regulação, para a realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), que, depois deverá ser realizada no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que acomete.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de o paciente submeter-se ao tratamento, para a manutenção da sua saúde, uma vez que diminuirão as suas dores.

Entrementes, considerando que foi proferido voto no Recurso de Agravo de Instrumento n.1006659-30.2020.811.0000, no sentido de dar provimento, ante a ausência de requisito processual para concessão de tutela de urgência, na ação de base, mister se faz o reconhecimento da prejudicialidade do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante do acima exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Ritos, NÃO CONHEÇO do presente Recurso, em razão de este encontrar-se PREJUDICADO pela decisão proferida no RAI n. 1006659-30.2020.811.0000.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à douta Vogal, acompanho a Relatora, na íntegra, para
NÃO CONHECER o Agravo de Instrumento,
manejado por Ivanildo Cordeiro Bezerra, julgando-o PREJUDICADO, em razão do provimento do Recurso n.
1006659-30.2020.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020